Tribunal: TJMT
Processo: 1011941-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1011941-49.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: HUMBERTO DE OLIVEIRA
Vistos.
O Recorrido, por seu advogado, apresentou o acordo firmado com o Recorrente (id 79461486), em que constam expressamente os pedidos de extinção, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC, e de arquivamento dos autos.
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, esta Vice-Presidência não tem competência para a homologação de acordos.
Ante o exposto, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca da desistência do Recurso Especial interposto, para posterior encaminhamento do feito para o juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação do referido acordo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça